Tribunal: TJMT
Processo: 1012406-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012406-58.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Fábio Lindolfo Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Lindolfo Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 27 de maio de 2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contudo, a audiência de custódia não teria sido realizada, malgrado a prisão do paciente tenha sido convertida em preventiva.
Aduz que a exigência convencional de apresentação do preso sem demora à autoridade policial (Pacto de São José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas) evidencia a ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia.
Realça que o paciente foi submetido a exame de corpo de delito, ocasião em que se constatou a presença de “hematoma em hipocôndrio esquerdo e corte nos lábios, decorrente de lesão recente” (Id. 46123970).
Com tais considerações, postula o relaxamento da prisão do paciente, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares alternativas.
Junta documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de medida liminar em habeas corpus constitui providência excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Analisando com cautela a decisão censurada, verifico que no dia 28 de maio de 2020 o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, constando no decisum os seguintes termos:
“(...) De proêmio, incumbe registrar que inobstante a determinação da nova redação do art. 310 do CPP de realização de audiência de custódia, neste caso, a não realização de audiência de custódia se dá considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) em 11/03/2020, bem como a recomendação no 62 do CNJ, a qual recomenda a não realização de audiências de custódia durante o período de restrição sanitária e, no mesmo sentido, a portaria conjunta 247/2020 e 249/2020 do TJMT, notadamente o art. 2o, §5o desta última, a qual, inclusive, estabeleceu o regime obrigatório de teletrabalho para todos os magistrados e servidores e todas as medidas subsequentes que prorrogam as medidas preventivas até a data de hoje.
Portanto, tendo em vista o regime de teletrabalho imposto pela restrição sanitária, como forma de reduzir a propagação da COVID-19, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 8o, caput, da Recomendação no 62 do CNJ, in verbis:
Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
Outrossim, tocante à custódia, denota-se dos laudos periciais anexado ao APF, que o autuado apresenta lesão, mas de acordo com o próprio autuado trata-se de queda, bem como não alegou violência sofrida por parte dos policiais. Assim, não há excepcionalidade e urgência de realização de audiência de custódia, nem tampouco ilegalidade na prisão. Todavia, em data superveniente será analisada a possibilidade de realização de audiência de custódia. Ademais, há manifestação do Ministério Público, postulando a conversão da prisão em preventiva (...)” (Id. 46123972, pp. 23-31).
Desta feita, constato que a razão da não realização da audiência de custódia decorre da situação pandêmica gerada pelo novo coronavírus, como forma de evitar a sua propagação, em conformidade com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Ademais, mesmo antes da situação excepcional decorrente da atual pandemia, o entendimento jurisprudencial dominante era no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (g.n., STJ, RHC 76.653/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/12/2016).
Já no que se refere às supostas agressões que o paciente teria sofrido na abordagem policial, verifico que não consta menção destes fatos pelo acusado, já que ele afirmou no momento da realização do exame de corpo de delito que as lesões seriam decorrentes de “queda de própria altura” (Id. 46123975, p. 3).
Por derradeiro, conforme assinalado pelo juízo de primeira instância, registro que se revela indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da anunciada reiteração delitiva.
Sendo assim, ao menos por ora, não visualizo manifesta ilegalidade, motivo pelo qual indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator